Tribunal: STF
Processo: Rcl 48895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ricardo Arantes Garcia, com fulcro no art. 988 do CPC, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo Interno Cível nº 1032705-74.2020.8.26.0053/5000.
    2. Como causa de pedir, o reclamante aponta a má aplicação da tese jurídica firmada no RE 609.381-RG, Tema 480 da Repercussão Geral. 
    3. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante sustenta impetrado mandado de segurança para questionar a adequação do seu salário ao subsídio do governador, na forma do art. 37, XI, da Constituição Federal e das Leis 17.246/2020 e 16.929/2019, ao arguir que sua remuneração seria supostamente inferior ao teto salarial de outros servidores públicos que realizam a mesma atividade. Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou extinto o mandamus, ante a inadequação da via eleita para discutir lei em tese.
    Narra que esse entendimento foi mantido ao exame de apelação. Noticia que, nessa ocasião, a Corte reclamada acresceu o fundamento da aplicabilidade imediata do teto constitucional, consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 609.381-RG (Tema 480).
    Noticia, na sequência, manejado recurso extraordinário, a que negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 609.381-RG (Tema 480), decisão mantida ao julgamento de agravo interno.
    Afirma que o apelo extremo procura salvaguardar a isonomia entre servidores que exercem o mesmo cargo, a irredutibilidade dos vencimentos do servidor público e a razoabilidade, sem desprezar o teto de constitucional, situação não abarcada pelo paradigma suscitado. Explica que o reclamante não pretende debater a exclusão do teto, mas sim os redutores quanto aos vencimentos que ficam aquém do teto constitucional.
    Anota que o acórdão reclamado não transitou em julgado, porque contra o acórdão que manteve a inadmissão do recurso extraordinário, teria manejado agravo do art. 1.042 do CPC.
    4. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, requer seja cassado o ato reclamado, “para determinar o imediato processamento do Recurso Extraordinário”.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 28.7.2021.
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 12.8.2021, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    3. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Cumpre assinalar ser de todo inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 5. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 23116 ED-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.4.2017).
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019).
    5. Nesse sentido, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 42.306, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020; Rcl 39500 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.4.2020; Rcl 44536 ED, de minha relatoria, DJe 08.02.2021.
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora